Tribunal: TJDFT
Processo: 0710504-56.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/8 MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença condenatória pelo crime de descumprimento de medida protetiva art. 24-A da Lei 11.340/2006.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Analisar a alegação de excesso na fixação da pena-base.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em que pese o legislador não ter estipulado critériológico ou matemático para o cálculo da dosimetria, a jurisprudência consolidou certas diretrizes quanto ao aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, são elas: i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato; ii) a fração de 1/6 da pena mínima; ou iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação concreta e idônea. 5.1. No caso, aexasperaçãooperada pelo sentenciante seguiu o critériode 1/8 do intervalo das penas mínima e máxima para cada circunstância judicial, perfilhado por esta Turma.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.
______

Dispositivos relevantes citados: Art. 24-A da Lei 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2067268, 0701458-45.2024.8.07.0019, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/11/2025, publicado no DJe: 26/11/2025; Acórdão 2064323, 0707779-20.2024.8.07.0012, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/11/2025, publicado no DJe: 14/11/2025; Acórdão 2064333, 0706388-76.2023.8.07.0008, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/11/2025, publicado no DJe: 15/11/2025.